Tribunal: TJDFT
Processo: 0032415-76.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL.
1. O descumprimento do prazo para a entrega do imóvel acarreta o dever de a construtora restituir integralmente os valores desembolsados pelo promitente comprador, sem retenção de qualquer percentual, haja vista sua evidente mora.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Tema 970, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
3. Embora o STJ tenha se referido à cláusula penal como moratória, para que haja uma correta aplicação da tese firmada por ele, deve-se perquirir, em cada caso concreto, acerca da natureza dessa cláusula – se compensatória ou moratória.
4. Se o pedido é fundado em ressarcimento de valores que o consumidor entende indevidos, a pretensão se amolda ao disposto no artigo 206, §3o, IV, do Código Civil, motivo pelo qual o prazo prescricional incidente sobre o valor pago a título de comissão de corretagem é o trienal, sendo o termo inicial, no caso, a data fatal em que o imóvel deveria ser entregue ao consumidor, à luz do princípio da “actio nata”.
5. Recursos não providos.